Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão quanto à cumulação de restituição com cláusula penal compensatória. Reconhecimento de omissão parcial. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter a sentença, confirmou a responsabilidade da embargante pelo inadimplemento contratual, determinou a restituição de valores pagos e manteve a cumulação desta com cláusula penal compensatória. Discute-se a existência de omissão quanto à possibilidade de cumulação das rubricas e à forma de fixação dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar: (i) a impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com as perdas e danos quando ambas se destinam a recompor o mesmo inadimplemento contratual; e (ii) a necessidade de observância dos critérios legais para fixação dos honorários à luz do precedente vinculante do STJ (Tema 1.076).
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O acórdão embargado enfrentou, de modo fundamentado, as alegações relativas (i) ao suposto descumprimento, pela embargada, das obrigações técnicas previstas no contrato; (ii) à atribuição da culpa pelo insucesso do empreendimento; e (iii) à inexistência de pedido expresso de aplicação da cláusula penal.
6. Houve omissão quanto ao ponto central relativo à cumulação entre cláusula penal compensatória e perdas e danos, que não se admite quando ambas possuem função reparatória correlata, derivada de um único inadimplemento, sob pena de duplicidade indenizatória. Da mesma forma, a fixação de honorários deve observar parâmetros legais objetivos e precedentes vinculantes, não se admitindo arbitramento por equidade fora das hipóteses restritas previstas em lei.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 329, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063162, 0715307-41.2024.8.07.0001. Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/10/2025; e Acórdão 2035595, 0702503-41.2024.8.07.0001. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025.